Tribunal: TJDFT
Processo: 0748455-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748455-12.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: F. B. S. F. REPRESENTANTE LEGAL: CARISA VERAS FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 17 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora